Tribunal: STF
Processo: HC 270125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 181. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO
JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DO PACIENTE BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA SOBRE A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2026, por Jhonas Pedro de Amorim Barreto, advogado, em benefício de Orlando Amaro Barbosa, contra decisão proferida, em 17.3.2026, pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.188.179 :
“1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Corte Especial que manteve a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 
É o relatório. 
2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência”.
 
2. Na presente ação, o impetrante sustenta que a condenação do paciente à pena de cinco anos e cinco meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto qualificado por emprego de chave falsa, estaria baseada em “relatos de ‘ouvir dizer’, onde os depoentes não presenciaram a conduta delitiva, limitando-se a reproduzir versões de terceiros não identificados ou da própria vítima, sem qualquer elemento de corroboração material ou reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP”.

Assevera ter sido o paciente condenado pela prática do delito de furto qualificado por emprego de chave falsa, sem a realização de perícia para atestar a “falsidade ou a natureza do instrumento utilizado”.

Afirma que o ato apontado como coator seria “manifestamente nulo, pois ao declarar o ARE (Art. 1.042 CPC) como ‘erro grosseiro’ contra acórdão, a autoridade coatora ignora que o próprio sistema de precedentes (Tema 181) foi utilizado de forma genérica para impedir que o STF examinasse a violação ao devido processo legal”. Pondera ser esse tema inaplicável à espécie e ter sido apontado pela defesa o “distingushing”. 

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) 1. A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do trânsito em julgado e obstar a expedição de mandado de prisão até o julgamento final do presente writ; 
2. A requisição de informações à autoridade coatora, a 
Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça; 
3. A intimação da douta Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; 
4. No mérito, a concessão da ordem para ANULAR A CONDENAÇÃO do Paciente, determinando a prolação de nova decisão que desconsidere os testemunhos indiretos (hearsay), ante a manifesta violação ao Art. 5º, LV e LVII da CF e Art. 155 do CPP; 
5. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do art. 155, §4º, III do CP, ante a ausência de laudo pericial (Art. 158 do CPP), com a consequente readequação da pena e do regime inicial; 
6. Caso este Excelso Tribunal não conheça do remédio heroico, que a ordem seja CONCEDIDA DE OFÍCIO, ante a evidente teratologia e ilegalidade flagrante demonstrada nos autos”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Consta dos presentes autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 8.11.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, na Ação Penal n. 0176616-67.2013.8.13.0701, à pena de cinco anos e cinco meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto qualificado com emprego de chave falsa.
 
A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal 
n. 1.0000.23.325.474-7/001, à qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Minas Gerais, por maioria, negou provimento. Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos infringentes do paciente.

Interposto, em benefício do paciente, recurso especial, foi esse autuado no Superior Tribunal de Justiça com o número 2.188.179 e distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik, foi admitido. Em 17.3.2025, o Recurso Especial n. 2.188.179 não foi conhecido pelo Relator, por ausência de “cotejo analítico entre os julgados” e por demandar reexame de fatos e de provas, para apreciar a pretensão da defesa, a atrair a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa decisão, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, não conhecido, em 29.5.2025, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por intempestividade:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da intempestividade do agravo regimental. 
2. Fato relevante. A decisão agravada foi publicada em 19/3/2025, iniciando o prazo para interposição do agravo regimental em 20/3/2025 e terminando em 24/3/2025. O recurso foi interposto em 26/3/2025, após o prazo legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias contínuos, conforme previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP, deve ser conhecido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental é intempestivo, pois não observou o prazo de cinco dias contínuos para interposição, conforme estabelecido pela legislação aplicável. 
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, resultando no trânsito em julgado da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não conhecido”.

Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, acolhidos, em 4.9.2025, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a tempestividade do agravo regimental e, avançando na análise do agravo regimental, a ele negar provimento, mantendo a decisão agravada pela qual afirmada a ausência de cotejo analítico e a incidência da Súmula n .7 do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental por intempestividade. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão do prazo para interposição do agravo regimental, em virtude de licença maternidade e paternidade dos patronos da causa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi tempestivo, considerando a suspensão do prazo processual devido à licença maternidade e paternidade dos advogados da parte embargante e, se tempestivo, a análise do agravo regimental. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental foi interposto dentro do prazo de suspensão do processo, conforme art. 313, X, § 7º do CPC, devido ao nascimento do filho dos advogados da parte embargante. 
4. A omissão no acórdão embargado quanto à suspensão do prazo processual foi reconhecida, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com fundamento na alínea ‘c’ da Carta Magna por deficiência na demonstração do dissídio, além da aplicação da Súmula 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental e negar-lhe provimento”.

Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento, com fundamento no Tema n. 181 do Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. Inicialmente, defere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado à fl. 53 tão somente no que se refere às custas para a interposição do presente recurso, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como da Lei n. 1.060/1950. 
3. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC”.

Contra essa decisão a defesa do paciente interpôs agravo regimental, ao qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 10.12.2025:
“AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 4.3.2026. Contra a rejeição desses embargos de declaração, a defesa interpôs recurso extraordinário com agravo. Em 17.3.2026, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato objeto da presente impetração, determinou a certificação do trânsito em julgado por ausência de previsão legal desse último recurso:
“(...) 2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência”.

5. O Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao proferir o ato reclamado e julgar incabível o recurso extraordinário com agravo do paciente, por ser interposto contra julgamento da Corte Especial, que manteve a negativa de seguimento do seu recurso extraordinário por aplicação do Tema 181. 
6. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

7. Ademais, note-se que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário do paciente, decisão mantida pela Corte Especial, o Ministro Luis Felipe Salomão aplicou o Tema 181 deste Supremo Tribunal, ressaltando a inexistência de repercussão geral, por se tratar de recurso extraordinário contra julgado da Quinta Turma, pelo qual desprovido agravo regimental por ausência de demonstração de cotejo analítico e pela aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, foi apresentada fundamentação idônea para a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 

Nessa mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.3.2023).
 
8. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas a eventual condenação do paciente baseada em testemunhos indiretos e ausência de perícia para incidência da qualificadora do emprego de chave falsa, não foram apreciadas no ato do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, agora posto em discussão. A autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir ser incabível o recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora paciente. 
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, tampouco fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora